Tribunal: TJBA
Processo: 8001366-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001366-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

Advogado(s)
:
YURI UBALDINO ROCHA SOARES

AGRAVADO: TAIS CONCEICAO REIS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE ASSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
PRECEDENTE STJ.
COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que, de ofício, declinou da competência para Vara de Relações de Consumo, sob o entendimento de que a execução de título executivo extrajudicial decorrente de contrato de mútuo firmado entre associação sem fins lucrativos e associada configuraria relação de consumo. A Agravante sustenta a natureza civil da relação jurídica, pugnando pelo reconhecimento da competência da Vara Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre a Agravante — entidade fechada de assistência — e a Agravada configura relação de consumo; (ii) estabelecer se a competência para processar e julgar a execução por título executivo extrajudicial é da Vara Cível ou de Vara Especializada em Relações de Consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula nº 563 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos celebrados com entidades fechadas de previdência complementar, entendimento extensível às entidades de assistência fechadas, como no presente caso.

A Mútua — entidade instituída pelo CONFEA com fins de assistência e mutualismo aos profissionais registrados nos CREAs — caracteriza-se como entidade fechada, cuja atuação não se equipara à de fornecedor em relação de consumo típica.

O artigo 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (LOJBA) restringe a competência das Varas de Relações de Consumo aos litígios decorrentes de relações consumeristas, o que não se verifica no presente caso.

A competência absoluta (art. 64, §1º, do CPC) pressupõe matéria consumerista inequívoca, inexistente na hipótese dos autos, sendo inadequada a presunção genérica de relação de consumo pelo Juízo de origem.

O deslocamento indevido da competência viola o princípio do juiz natural e acarreta risco de nulidade processual, impondo-se a restauração da competência da Vara Cível originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Súmula nº 563 do STJ afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos firmados com entidades fechadas de assistência e previdência.

Relações jurídicas decorrentes de contrato de mútuo celebrado com entidade fechada e pautada no associativismo e mutualismo não configuram relação de consumo.

Compete à Vara Cível processar e julgar a execução por título executivo extrajudicial baseada em tais contratos, não se aplicando a competência especializada das Varas de Relações de Consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64, §1º; LOJBA, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 563; TJ-BA, CC nº 0005078-67.2017.8.05.0000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Seções Cíveis Reunidas, j. 12/07/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de instrumento
n.
8001366-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como
recorrente

M
Ú
TUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROCISSIONA
IS
DA ENG. ARQ. AGRONOMIA
,
e como
recorrido

TAIS CONCEIÇÃO REIS
.

ACORDAM
,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, tudo
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
documento
datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04